Tribunal: CARF
Processo: 13855.722268/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722268/2013-10
ACÓRDÃO
9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARTA DE OLIVEIRA ALVIM
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando inexiste similitude fático-jurídica entre
acórdão recorrido e paradigma, por configurar anacronismo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
2
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
1.360/1.373, páginas 1.416/1.429 do pdf) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara
em despacho prévio de admissibilidade (e-fls. 1.377/1.385, páginas 1.437/1.445 do pdf) ―
interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da
competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária
dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida, em sessão de 10/11/2022, pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que deu provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento, consubstanciada no Acórdão no 2202-009.427 (e-fls. 1.338/1.347, páginas
1.386/1.395 do pdf), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “nulidade por vício
formal”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
(...)
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. ASPECTO
TEMPORAL.
O fato gerador em relação ao plano de compra de ações (stock options) ocorre
pelo ganho auferido pelo obreiro, quando exercita o direito que lhe foi outorgado
e adquire as ações.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin
da Silva Gesto votaram pelas conclusões.

Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pela Fazenda
Nacional (e-fls. 1.349/1.351, páginas 1.399/1.401 do pdf), pretendendo sanar alegada contradição
na decisão. Sustentou que o lançamento foi cancelado, quando deveria ter sido anulado por vício
formal. Isto porque, o fundamento para cancelar seria violação do art. 142 do CTN, relacionada ao
método de apuração do tributo, o que daria ensejo a nulidade por vício formal, conforme
jurisprudência. No entanto, os aclaratórios tiveram seguimento negado pela Presidência da Turma
a quo (e-fls. 1.355/1.358, páginas 1.409/1.412 do pdf).

Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
3
Dos Acórdãos Paradigmas

Paradigma 1
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 3201-000.248, Processo no 10410.002728/2007-82 (ementa na íntegra, e-fl. 1.367,
página 1.423 do pdf), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes
todos os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como,
quando se constatar confusa contextualização dos elementos de prova que
visavam determinar o fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados
com erro na determinação da matéria tributável, posto que, por representar
preterição de uma formalidade essencial, caracteriza-se cerceamento do direito
de defesa.

Paradigma 2
Também, indicou-se como paradigma decisão da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão no 2302-001.621, Processo no 14474.000204/2007-63
(ementa na íntegra, e-fls. 1.367/1.368, páginas 1.423/1.424 do pdf), cujo precedente colaciona a
seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O artigo 142 do
Código Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a motivação se refere à
verificação pelo agente fiscal da ocorrência do fato gerador.
A falta da evidenciação do fato gerador implica na nulidade do lançamento por
vício formal, uma vez que descumprido o artigo 10 do Decreto no 70.235/72.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 1.029/1.055, 1.072, 1.074; páginas 1.050/1.076, 1.093, 1.097 do pdf), após notificado em
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
4
13/9/2013, insurgindo-se em face do lançamento de ofício, especialmente descrito em relatório
fiscal (e-fls. 7/23, páginas 10/26 do pdf).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, relativo ao ano-calendário
2008, que apurou IRPF por força de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos na forma de concessão de opções de compra de grupos de ações (units).
Referida outorga de Opções não foram declaradas.
A fiscalização sustentou que o contribuinte recebeu de pessoa jurídica pagamentos
sob a forma de opções de compra de ações/units (stock options), condicionada à permanência do
beneficiário na empresa (período do vesting - carência) e sem vinculação das Opções com as
práticas de mercado (sendo um stock options personalíssimo para remunerar por performance), o
que caracterizaria retribuição pelo trabalho prestado, com natureza remuneratória.
A fiscalização indicou como aspecto temporal da ocorrência do fato gerador a data
em que implementadas as condições suspensivas contratuais das opções outorgadas, as quais,
uma vez alcançadas, possibilitam o exercício do direito de compra das ações, possibilitam a
aquisição dos títulos, caso o beneficiário queira exercer a Opção.
Para a fiscalização, do ponto de vista da tributação, não importa se o beneficiário
exerceu ou não as Opções (se comprou ou não as ações). Implementadas as condições suspensivas
contratuais das opções outorgadas compreende a autoridade fiscal incidir a tributação pela
ocorrência do fato gerador. Assim, com base nesta premissa, foi lavrado o lançamento de ofício.
A fiscalização entendeu irrelevante o fato de o sujeito passivo ter ou não exercido o
seu direito à aquisição de opções de compra de ações/units (stock options).
O contribuinte rechaçou toda a acusação fiscal, inclusive o aspecto remuneratório e
questiona o aspecto temporal da ocorrência do fato gerador estabelecido pela autoridade
lançadora, caso subsidiariamente se entenda que se trata de remuneração pelo trabalho.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 10-57.107 - 4a Turma da DRJ/POA (e-fls. 1.083/1.096,
páginas 1.113/1.126 do pdf), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente
o pedido deduzido na impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade
lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.102/1.155,
páginas 1.137/1.190 do pdf), sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no
CARF, anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto
do recurso especial de divergência ora em análise.
Rememora-se que o acórdão recorrido cancelou o lançamento ao entender que o
fato gerador em relação ao plano de Opções de compra de ações (stock options) ocorre pelo
ganho auferido pelo beneficiário se e quando ele exercita o direito outorgado adquirindo as
ações, sendo o momento da aquisição o aspecto temporal.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
5
O acórdão recorrido rechaça que o aspecto temporal da ocorrência do fato gerador
possa ser o mero implemento das condições suspensivas das opções outorgadas. Isto porque,
entende que se não houver a aquisição, então não haverá fato gerador, não terá ocorrido o
aspecto temporal, já que este se dá no momento da aquisição das ações (e não no momento do
implemento das condições suspensivas).
O lançamento foi cancelado, repita-se, por ter sido indicado como aspecto temporal
de ocorrência do fato gerador o momento do implemento das condições suspensivas, tendo ou
não ocorrido a aquisição. Na data do cumprimento das condições suspensivas, levantou-se os
valores de mercado das ações e se realizou o lançamento de ofício. Na referida data de suposta
ocorrência dos fatos geradores existiam, por exemplo, ações não adquiridas e, ainda assim,
compuseram base de cálculo.
O acórdão recorrido traz à baila em seu voto precedente que julga improcedente o
lançamento quando a autoridade fiscal afirma que o aspecto temporal e ocorrência do fato
gerador é a data de vencimento da carência, independentemente do exercício (da compra) das
ações, isto é, que identifica como aspecto temporal o mero implemento de condição suspensiva.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “stock options –
fato gerador” (discussão sobre caráter remuneratório) não foi admitida.
Houve interposição de agravo (e-fls. 1.387/1.395, páginas 1.449/1.457 do pdf),
porém restou rejeitado (e-fls. 1.398/1.402, páginas 1.463/1.467 do pdf), confirmando-se a
admissão prévia parcial para seguimento do recurso especial em relação a temática já destacada
com indicação paradigmática correlata.

Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
6
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido, pois a falha apontada acarretaria a anulação do
auto de infração por vício formal, e não o seu cancelamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “nulidade por vício formal”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois o lançamento deve ser anulado por vício formal, haja vista que o inciso III
do art. 10 do Decreto no 70.235 prescreve que o auto de infração será lavrado com a “descrição do
fato” e, por sua vez, o art. 142 do CTN reza que a autoridade lançadora cumpre o mister de
“verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”, sendo requisitos formais.
Tais requisitos formais determinam como o ato administrativo deve se exteriorizar
e, assim, quando não se obedece às formalidades para a feitura do ato, o vício é formal. Pondera
que “a falha na comprovação dos fatos imputados ao contribuinte é causa de anulação do
lançamento por vício formal e não de cancelamento, vez que foi preterido o método estabelecido
em lei”.
Sustenta que a jurisprudência do CARF é forte em declarar nulidade formal quando
em razão da falta de preenchimento de alguns dos requisitos estipulados no art. 10 do Decreto no
70.235 e/ou do próprio art. 142 do CTN.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.411/1.428, páginas 1.485/1.502 do pdf) a parte
interessada (Contribuinte) se manifesta pelo não conhecimento do recurso por ausência de
similitude fática.
Sustenta que o caso do acórdão recorrido é erro incorrido pela fiscalização quanto
ao critério temporal do fato gerador adotado na autuação, isto é, o momento em que teria havido
o acréscimo patrimonial do autuado. Por sua vez, o acórdão no 3201-000.248 tratou de hipótese
em que houve a falta de demonstração dos dados que serviram de base à determinação da
matéria tributável, isto é, de demonstrativos de cálculo e correspondente prova documental de
suporte à descrição dos fatos. De seu lado, o acórdão no 2302-001.621 não teria trazido a
descrição dos fatos em relação a imprestabilidade da contabilidade, a fim de justificar a aferição
indireta que foi adotada no lançamento. Conclui que os paradigmas tratam de casos em que o
saneamento do vício tido por formal não implicaria a necessidade de qualquer alteração quanto
ao crédito tributário lançado, situação diversa do caso concreto em que a alteração do critério
temporal do fato gerador implicaria necessariamente uma total alteração (para mais ou para
menos) da base de cálculo. Explica que o acórdão recorrido anota que não houve sequer exercício
das opções de compra das ações no ano autuado.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
7
No mérito, aduz que o acórdão recorrido é correto em sua conclusão. Assevera que
o acórdão vergastado cancelou o lançamento por entender que a fiscalização se equivocou ao
considerar como momento da ocorrência do fato gerador do IRPF relativo a opções de compra de
ações o dia imediatamente seguinte ao término do prazo de carência, “eis que o aspecto temporal
somente ocorre quando o sujeito passivo exercita o direito que lhe foi outorgado e adquire as
ações”.
Sustenta que o vício é material, vez que o equívoco do lançamento se deu na
aplicação da regra matriz de incidência. O vício não seria relacionado com a formalização
(exteriorização) do ato administrativo para ser formal. O vício apresentado tem relação com a
substância da regra matriz de incidência, com elemento da essência da relação jurídico-tributária,
com a realidade jurídica normativa de incidência reportada, especificamente com o momento de
ocorrência do fato gerador (aspecto temporal do antecedente da regra matriz).
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
O contribuinte apresentou memoriais reiterando suas razões.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de admissibilidade para conhecer
ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 2202-009.427, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Nulidade por vício formal”
(i) Paradigma (1): Acórdão 3201-000.248
(i) Paradigma (2): Acórdão 2302-001.621

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
8
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, NÃO atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Em relação ao pressuposto extrínseco da tempestividade, o recurso até se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto apenas neste particular como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Tem-se, ainda, uma adequada representação processual, inclusive contando com
advogado regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Porém, não há o pleno atendimento dos requisitos regimentais. Especialmente em
relação a divergência jurisprudencial, ela não se demonstra. Veja-se.
Os casos, recorrido e paradigmáticos, podem parecer semelhantes por um viés de
análise de norma geral de direito tributário ou de norma geral de administração tributária, ao
tratarem de vício formal ou material de lançamento de ofício, no entanto possuem bases fáticas
bem distintas que ocasiona anacronismo, afastando a condição e qualificação de precedente aos
paradigmas.
Ora, o acórdão recorrido trata de lançamento de ofício onde a nulidade por vício
material, tratada na decisão vergastada como caso de cancelamento do ato administrativo, foi
fundamentada em base fática na qual a autuada havia ofertado e entregue para seus empregados
contratos de Opções de compra de ações (stock options), sob condição suspensiva de atender
determinadas condições para fazer jus ao direito de exercício das Opções. A autoridade fiscal
entendeu que no momento do cumprimento destas condições ocorreu o aspecto temporal do fato
gerador, ainda que não exercida a Opção de compra das ações, inclusive calculou as contribuições
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
9
previdenciárias devidas pela empresa empregadora autuada com base na diferença positiva entre
o valor de mercado das ações no momento do aspecto temporal (implemento das condições
suspensivas) e o valor monetário dado no contrato de Opções. No caso concreto, inclusive, para o
momento do aspecto temporal do fato gerador, para a data dos cálculos, não havia ações que
tivessem sido adquiridas, pois naquela data não houve exercício de Opções. O lançamento foi
cancelado por ter sido violada a regra matriz de incidência tributária ao se compreender que
houve erro no critério jurídico da data de ocorrência do fato gerador (erro no aspecto temporal da
regra matriz de incidência tributária). Se novo lançamento houvesse, os valores seriam
modificados. Logo, em caso de novo lançamento, haverá modificação da identidade do crédito
tributário constituído originalmente.
Por sua vez, o acórdão paradigma no 3201-000.248 (primeiro precedente indicado)
trata de base fática intrincada com comércio exterior para aplicação de multa aduaneira, tendo o
procedimento fiscal sido dirigido a propor a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas, pela impossibilidade de apreensão de tais mercadorias. A nulidade por
aduzido vício formal se deu porque, dentre outros fundamentos “no auto de infração persistem
omissões e inconsistências no tocante à determinação da matéria tributável e subsiste a ausência
de documentação idônea que sirva de base à apuração do valor correto da multa a ser aplicada,
fatos que comprometem a validade do lançamento”. Fala-se, portanto, inclusive na “ausência de
documentação idônea”. Não há este contexto de fato no acórdão recorrido, não há este outro
fundamento distinto. As situações são totalmente díspares, logo inexiste qualificação de
precedente para o referido caso.
Noutro vértice, o acórdão paradigma no 2302-001.621 (segundo precedente
indicado) trata de base fática intrincada com lançamento de ofício por aferição indireta, isto é,
cuida de caso no qual a fiscalização se utilizou do arbitramento por aferição indireta, pois a
contabilidade não registrava o movimento real de remuneração dos segurados a serviço da
autuada (a contabilidade teria vícios). Consta que o percentual do valor da mão de obra contida
nas notas fiscais de prestação de serviços se situava, quase sempre, abaixo de 10%, refletindo
enorme discrepância quando comparado com os percentuais estabelecidos na Instrução
Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005. O crédito foi apurado com base no percentual de
40%, incidente sobre as faturas de prestação de serviço, com base no disposto pelo art. 427 da
referida Instrução Normativa. A nulidade por vício formal ocorreu porque a fiscalização não teria
apresentado a “descrição do fato” que ensejou e justificou a aferição indireta, embora toda a
roupagem e a constituição do crédito tributário estivesse lá, inclusive quanto as competências e
matéria tributável.
Assentou-se, no segundo paradigma, que o relatório fiscal não descreveu os vícios
da contabilidade ou não explicou a imprestabilidade da contabilidade (não descreveu os fatos para
desconsiderar a mão de obra registrada na contabilidade), apesar de falar de toda a teoria sobre
arbitramento por aferição indireta e mencionar que os registros não seriam reais quanto a
remuneração escriturada na contabilidade. Daí vai assentar a nulidade por vício formal para sanar
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.618 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.722268/2013-10
10
essa deficiência. A situação é bem distinta do acórdão recorrido. A correção da falta, com melhor
detalhamento a justificar a aferição indireta, não traria modificação da identidade do crédito
tributário constituído originalmente em caso de novo lançamento (apenas detalharia os vícios de
contabilidade e os motivos para desconsiderar a mão de obra registrada que vão justificar a
aferição indireta). Não haveria mudança de identidade do crédito tributário, não mudaria
competências.
Tem-se ausência de similitude fática entre os acórdãos cotejados, destarte os
modelos adotados impossibilitam a comparação entre as respectivas conclusões.
Desta forma, os apontados paradigmas apresentam anacronismo e não podem
servir para tentativa de reforma do acórdão recorrido.
Sendo assim, não reconheço o dissenso jurisprudencial e deixo de conhecer do
recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência da
Fazenda Nacional. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1452
DF CARF MF
Original